Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715992-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLA VISONA BARBOSA PACIENTE: CRISTIAN LIMA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DANIELLA VISONA BARBOSA em favor de CRISTIAN LIMA FERREIRA, visando revogar prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, caput e 311, caput, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Assevera ser o paciente primário, possuir residência fixa, atividade lícita e sem indício de que atrapalhará o andamento processual ou se locomoverá para lugar incerto. Alega só se admitir o cerceamento antecipado quando restar comprovado que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Aduz ter o Juízo a quo embasado a conversão do flagrante em preventiva por mera presunção de ter o paciente se envolvido em um crime de roubo, sem qualquer relação com os referidos autos. Afirma sequer haver sido instaurado inquérito para apurar o relatado roubo, logo, não foram apontados dados concretos a justificar a segregação provisória. Sustenta haverem sido os crimes (receptação e adulteração de placa) cometidos sem violência ou grave ameaça. Por fim, esclarece que, caso condenado, provavelmente cumprirá a reprimenda em regime semiaberto, incompatível, portanto, com a segregação antecipada da liberdade. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0710198-74.2023.8.07.0003) ter o paciente, sido preso em flagrante no dia 04/04/2023, pela prática dos crimes descritos nos artigos 180, caput e 311, caput, ambos do CP. Consta que policiais militares, na data dos fatos, receberam denúncia anônima no sentido de que uma associação criminosa voltada para a prática de roubo de relógios de luxo estaria se ocultando em uma residência situada em Ceilândia/DF. Ao chegarem ao local, se depararam com a proprietária da casa e verificaram a existência de três veículos no interior da residência. Autorizada a entrada dos agentes, identificaram, além do paciente, os indivíduos LUCAS SILVA DE ABREU e ZINEDINE ZIDANE SANTOS FERNANDES. Durante a abordagem, Zinedine informou ser o proprietário do veículo Ford/Ka, placa QOZ-2J29/SP. Na vistoria veicular, encontrou-se uma réplica de um relógio Rolex, produto de roubo, e uma arma de fogo de uso restrito. O paciente assumiu a propriedade da motocicleta HONDA/CG 160 FAN e confessou ter adulterado os sinais de identificação e ter sido o autor do roubo da réplica do relógio Rolex. Narrou que, para a prática do aludido delito, utilizou a referida motocicleta, a qual ostentava a placa falsa RBQ-5H0/DF e, após o roubo, descartou a placa e colocou, em seu lugar, outra placa falsa – BCU-7D63/PR. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem assim a presença do periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 4014/2023-15a DF, Auto de Prisão em Flagrante n. 78/2023-24a DF, Auto de Apresentação e Apreensão n. 99/2023 e pelos termos da denúncia. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos dos agentes policiais – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias, bem como da confissão do paciente perante a autoridade policial. Assim dispôs o condutor do flagrante: “(...) após breve entrevista, ZINEDINE ZIDANE se apresentou como proprietário do FORD/KA, placa QOZ2J29/SP e abriu o veículo; em busca veicular localizaram no porta luvas três relógios, sendo um deles da marca Rolex e no porta-malas um revólver calibre .38 municiado com dois projeteis e duas placas veiculares, quais sejam, CDO8J55 e GHN3B68; durante a averiguação estranharam a marcação do chassi da motocicleta HONDA/Fan 160, que ostentava placa BCU7D63 e decidiram consultar os sistemas policiais; descobriram que a motocicleta era clonada; fizeram contato com o proprietário da motocicleta original, morador do estado de Santa Catarina; o proprietário da motocicleta gravou um vídeo do veículo e enviou aos policiais; a motocicleta encontrada em poder dos autuados ostentava não apenas as mesmas placas da original, mas também mesma numeração do chassi, tratando-se de uma réplica muito bem feita; descobriram a adulteração a partir de pequenas imperfeições nas gravações do chassi; CRISTIAN LIMA se apresentou como proprietário da motocicleta clonada; entrevistados, os abordados confirmaram que eram oriundos do Estado de São Paulo, mais precisamente da cidade de Taboão da Serra; já no interior desta delegacia, o abordado identificado como CRISTIAN LIMA confessou ter sido o autor do roubo do Rolex de um motorista que conduzia uma Ferrari na região do Plano Piloto, próximo a Torre de TV (Oc. N. 1398/2023-8a DP); (...) ainda de acordo com o declarante, o assaltante usava uma motocicleta Honda/Fan 160 preta idêntica a motocicleta clonada encontrada no imóvel em que estavam os abordados; a única diferença é que a motocicleta usada no roubo do motorista da Ferrari ostentava placa RQB5H0/DF; o declarante ressalta que em consulta a Oc. N. 1398/2023-8a DP restou apurado que a motocicleta usada no roubo do motorista da Ferrari também ostentava placa falsa, vez que o veículo original de placa RQB5H0 se encontrava em uma concessionária no SIA para venda; CRISTIAN disse que arrancou a placa RQB5H0/DF usado no dia do roubo do motorista da Ferrari e jogou fora em um esgoto logo após o crime (...)” A prisão preventiva, por sua vez, foi decretada em face do paciente a fim de garantir a ordem pública, pois, além de haver sido preso em flagrante na posse de uma moto clonada, confessou ser o autor de assalto a mão armada cometido dias antes do flagrante ora analisado, em via pública movimentada e à luz do dia. Ainda, arrancou a placa da moto utilizada no roubo (falsa) e colocou em seu lugar outra placa falsa. Logo, resta evidenciada a periculosidade do acusado e propensão ao cometimento de delitos. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator